Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-25.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009699-25.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA - CPF: 936.723.491-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC)- EMBARGOS REJEITADOS.

Não comportam os embargos de declaração discussão sobre desacerto da decisão embargada, já que o espectro do recurso volta-se apenas contra eventual omissão, contradição e obscuridade ou ainda para corrigir erro material constante do julgado nos exatos termos preconizados pelo art. 1.022 do CPC.

A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Joaquim da Silva
, em face da decisão proferida no Acórdão (ID 16374986), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

O Embargante alega que a decisão de utilização de prova emprestada de um processo não pode ser considerada despacho.

Assevera que se realmente a decisão tratar-se de despacho, este teria “
cunho decisório
”.

Sustenta que
o segundo Superior Tribunal de Justiça, o cunho decisório é o que basta para que o provimento seja objeto de recurso, de acordo com o que se verifica nos julgados exarados por este (Resp 1.022.910/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Tuma, DJe de 02.10.2009; Resp 195.848/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, DJ de 18.02.02; Resp 603.266/PB, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, DJ de 01.07.04).

Com essas considerações, aduz que é necessário sanar a contradição ocorrida referente a irrecorribilidade desta decisão por não ser considerada despacho sendo que a mesma teve caráter decisório ao decidir pela utilização de prova emprestada, dando provimento ao apelo apresentado sob toda fundamentação ali exposta, requerendo, portanto o provimento do recurso (ID 17768497).

O Município de São Pedro da Cipa não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID 2243.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020